Tribunal: TJES
Processo: 5015607-57.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015607-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ALICE ESPINDULA FARIA
RECORRIDO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO

INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º

5015607-57.2024.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA ALICE ESPINDULA FARIA.

RECORRID
O
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que
a recorrente logrou êxito em comprovar a hipossuficiência financeira, em especial pelo contracheque elencado
, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
pleiteada
.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,

CONHEÇO

do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO EM RELAÇÃO AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO RENOVAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES. LAPSO TEMPORAL
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA ALICE ESPINDULA FARIA
, em face da sentença que julgou
improcedente

o feito,
porquanto entendeu o Ilmo. Juízo primevo que parte do período em que a autora laborou com o réu estava fulminado pela prescrição e a parte que não estava não se tratava de renovações sucessivas, razões que não declarou a nulidade dos contratos pretendida pela autora/recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
faz jus a nulidade dos contratos e da indenização do FGTS pelo período de 01/09/2014 até 08/01/2023 na condição de agente socioeducativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, quanto às pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública se aplica o prazo prescricional quinquenal na forma do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, inclusive no que concerne à cobrança de valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
in verbis:

“
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”
.

4.
Isto porque o referido Decreto
se trata de norma
especial, deve
ndo
prevalecer diante das normas gerais
presentes
no ordenamento jurídico, visto que trata das relações jurídicas envolvendo a
Administração em suas extensões
.

Vale
esmiuçar:
tomando-se em conta que a contratação temporária possui regime especial de Direito Administrativo, onde são aplicadas as normas específicas à Fazenda Pública, e considerando que o Decreto nº 20.910/1932 se trata de lei especial aplicável à relação jurídica-administrativa, que regula a contagem do prazo prescricional envolvendo a Fazenda Pública, neste caso, a prescrição aplicável, como já salientado, é de cinco anos.

5.

Importa
registrar, outrossim, que o
Art.
7º,
Inc.
XXIX, da CRFB
leciona
sobre o prazo prescricional das ações quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho (regidas pelas normas da CLT), não se aplicando aos casos de contratação de caráter jurídico-administrativo, cuja prescrição, como dito, é regida pelo Decreto nº 20.910/1932.

6.

Dessa feita
, em razão de disposição legal expressa favorável ao trabalhador e, portanto, compatível com a ordem constitucional vigente, o prazo para ajuizar demanda em face da Fazenda Pública demanda de qualquer natureza (incluída de natureza trabalhista),
é
de cinco anos, consoante
o Decreto supramencionado
,
de modo que
, embora o crédito possa ter prazo prescricional de trinta anos, a parte possui prazo de cinco anos para
ingressar em juízo
e, no caso presente,
o período das contratações impugnados pela demandante se prefaz de 01/09/2014 até 08/01/2023, portanto, correta e irretocável a decisão objurgada quanto a declarar a prescrição das parcelas anteriores a 17 de abril de 2019, posto que o ajuizamento da lide ocorreu em 17 de abril do ano corrente.

7
.

Lado outro, escorreita da mesma forma quando não acolheu o pleito de nulidade do período após 18 de abril de 2019 à 08/01/2023, haja vista que a sucessividade das renovações é condição
sine qua non
para a possibilidade de nulidade e eventual indenização e o que se verificou foi lapso temporal significativo entre as contratações, o que evidentemente afasta a questão da renovação/
continuidade
. Elenco jurisprudência:

DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. CONTRATOS EXECUTADOS EM PRAZO NÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DAS CONTRATAÇÕES NÃO ELIDIDA POR OUTROS ELEMENTOS. CONTRATOS QUE DEVEM SER REPUTADOS VÁLIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabível o julgamento monocrático do recurso, com aplicação analógica da Súmula1. 568/STJ, pois há entendimento unânime na Turma Recursal sobre a questão devolvida. Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido. 2. A Constituição Federal traz como princípio a contratação de pessoal via concurso público (art. 37, II). Autoriza a contratação temporária como exceção apenas na hipótese de necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX). No Paraná, a regulamentação legal prevê que essa contratação temporária nunca poderá exceder a dois anos (art. 27, IX, b, da Constituição Estadual e art. 5º, II e § 1ºA, da Lei Complementar nº 108/2005). Relativamente aos professores, a Lei Complementar nº 108/2005 autoriza a contratação por tempo determinado em casos específicos, conforme art. 2º. Destaca-se o § 1º desse artigo, que prevê que a contratação de professores dos incisos que cita seria efetivada “exclusivamente para suprir a falta de docente, bem como de servidores de carreira decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração, falecimento, afastamento para capacitação e nos casos de licenças legalmente concedidas” Não se olvida que o Estado do Paraná tem feito mau uso das contratações temporárias via processo seletivo simplificado – o que se denota dos muitos casos já julgados por esta Turma Recursal. Todavia, é importante divisar que, no meio de tantas contratações ilegais, haverá aquelas que são legais – aquelas que se prestam para atender a vaga de professores aposentados, demitidos, exonerados, falecidos, afastados ou licenciados, nos termos da lei. Vigora o princípio da presunção de regularidade das contratações, decorrente dos princípios de legitimidade e legalidade dos atos administrativos. No caso dos autos, não é possível elidir essa presunção. Não cabe afastar a presunção de regularidade da contratação pela análise da duração dos contratos da parte reclamante. No caso, ela firmou um contrato relativo a um ano letivo (03.02.2014 a 31.12.2014) e nenhum outro contrato no próximo ano, o que já afasta a tese de continuidade. Outro contrato só foi firmado em 2016, correspondente a um ano letivo (01.02.2016 a 31.12.2014) e em seguida, outro correspondente a um ano letivo (15.02.2017 a 31.12.2017). Os contratos são regulares – porque de per si não se arrastam por mais de (prazo máximo admitido) – .dois anos nem mesmo se somados Seria necessário a identificação da situação fática – mas a parte reclamante não declina qual necessidade teria atendido, no caso concreto, no curso dessas contratações permanente. Aliás, não fosse o suficiente,
cada contrato foi cumprido em um Município diferente: o primeiro, em Ibiporã/PR, o segundo em Londrina/PR e o terceiro em Rolândia/PR. E com hiato distante entre eles. Nessa perspectiva, não é possível afirmar que as contratações da parte reclamante tenham ocorrido em burla ao princípio do concurso público, condição necessária para o reconhecimento da nulidade do contrato e pagamento do FGTS pretendido.
Em casos fáticos análogos, a posição unânime dos juízes integrantes desta Turma Recursal, única competente para o julgamento dos recursos dessas causas, é pela improcedência da demanda Cita-se: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS. REGIME DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS). AUSÊNCIA DE CONTRATO SUPERIOR A 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais – 0049072-44.2018.8.16.0182 –- Curitiba – J. 10.04.2019) Rel.: Aldemar Sternadt (TJPR – 4ª Turma Recursal – 0006917-11.2019.8.16.0014 – Londrina – Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke – J. 14.08.2019)
(TJ-PR
–
RI: 00069171120198160014 PR 0006917-11.2019.8.16.0014 (Decisão monocrática), Relator: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 14/08/2019, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2019) (grifo nosso)

8
.

P
ortanto
, denota-se que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso

interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10
.

CONDENO

a
recorrente

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da
causa
, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
na forma do artigo 55 da LJE, todavia,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiári
a
da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)